Tribunal: TJDFT
Processo: 0750312-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA. NÃO ALCANÇADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).

2. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.

3. In casu, o apenado, ao praticar novo crime doloso durante o cumprimento de pena, qual seja, tráfico de drogas, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante.